Tribunal: TJMT
Processo: 1025410-89.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025410-89.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JAME MULLER LUZ DE SOUZA - CPF: 702.929.172-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA PEREIRA BENTENCURT - CPF: 062.039.941-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ADEMIR SILVA MARTINS FILHO - CPF: 058.363.661-60 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA COMPROVADA. INADEQUAÇÃO DA VIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por Ademir Silva Martins Filho, condenado por
tráfico de drogas e associação para o tráfico
. O requerente busca a nulidade das provas obtidas por meio de uma suposta invasão de domicílio sem mandado e sem consentimento.

2.

Com a anulação das provas, a defesa pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

A questão central é a validade da busca domiciliar realizada pelos policiais. A defesa alega que não havia "fundadas razões" que justificassem a entrada no domicílio, tornando a prova ilícita e nula.

4.

O requerente também questiona a condenação por insuficiência de provas e a não desclassificação da conduta, sustentando que os elementos nos autos não comprovam a traficância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A
revisão criminal não pode ser utilizada como um novo recurso de apelação
. A sua finalidade é desconstituir uma sentença transitada em julgado somente nos casos de erro judicial grave, previstos no rol taxativo do art. 621 do CPP.

6.

A tese de nulidade da busca domiciliar já foi amplamente discutida e rechaçada na sentença condenatória. A decisão original se baseou em
elementos objetivos
que configuram a "fundada suspeita", legitimando o ingresso na residência, conforme a jurisprudência dominante (Tema 280 do STF). As provas demonstraram que a polícia agiu com base em
denúncias de vizinhos
,
monitoramento do local
com intensa movimentação de usuários, e o flagrante de uma festa com "cheiro forte de droga".

7.

A conduta dos requerentes no momento da abordagem também corroborou a suspeita: o réu
tentou fugir pulando um muro
, e sua companheira
correu para o fundo da casa
para tentar se livrar da droga.

8.

A pretensão de se valer de um entendimento jurisprudencial posterior para anular uma decisão transitada em julgado é incabível na via revisional, sob pena de violar os princípios da
segurança jurídica
e da
coisa julgada
. O requerente não trouxe nenhuma prova nova capaz de invalidar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
, a presente Revisão Criminal, por inadequação da via eleita.

Tese de Julgamento
: "Não é cabível a revisão criminal para rediscussão de nulidade da busca domiciliar, se a matéria já foi amplamente debatida e rechaçada no processo de origem e a decisão condenatória está amparada em fundadas razões que legitimaram a entrada dos policiais, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280), sendo a via revisional inadequada para a aplicação retroativa de entendimentos jurisprudenciais posteriores."

JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 621, I, II e III; art. 386, II e VII.

Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas)
: Art. 33,
caput
; art. 35; art. 28.

Constituição Federal (CF)
: Art. 5º, XXXVI.

Súmulas e Enunciados
:

Tema 280 do STF
: "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito..."

Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
(
fruits of the poisonous tree
).

Jurisprudência do TJMT
: Apelação Criminal nº 0000090-74.2019.8.11.0029; N.U 1011719-76.2023.8.11.0000.

Doutrina
: LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
.

Relatório.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Ademir Silva Martins Filho
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal. O requerente busca a revisão do acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que manteve a condenação à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 933 dias-multa pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006).

A defesa técnica requer, em seu pedido principal, a declaração de
nulidade absoluta das provas
obtidas por meio de invasão de domicílio sem consentimento válido, com o consequente desentranhamento dessas provas dos autos.

Argumenta que a ausência de provas da materialidade e autoria do delito de tráfico impõe a absolvição do requerente, nos termos do art. 386, incisos II ou VII, do Código de Processo Penal.

De forma subsidiária, caso a tese de nulidade não seja acolhida, a defesa pede a
desclassificação da conduta
de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), alegando a ausência de elementos concretos que comprovem a traficância.

Não houve pedido liminar.

O parecer da Procuradoria de Justiça, da lavra do Procurador João Augusto Veras Gadelha, é pelo parcial conhecimento da revisional e, na parte conhecida, pela sua improcedência.

É o relatório.

À douta Revisão.

Voto.

O requerente
ajuizou a presente ação de Revisão Criminal contra acórdão que manteve sua condenação
à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 933 dias-multa, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006).

Como visto, a revisional pretende a nulificação da medida de busca domiciliar, por se tratar de prova ilícita, bem como a anulação de todas as demais provas, por se verificar ilicitude por derivação.

Por isso, com a determinação de desentranhamento das sobreditas provas, aponta a insuficiência probatória, pugnando pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas.

Aponta-se, em síntese, contrariedade ao texto expresso da Lei Penal e à evidência dos autos.

Ocorre que a admissão da revisão criminal é restrita às hipóteses do art. 621, do CPP (rol taxativo), que assim dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto
expresso
da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

A despeito do inconformismo, observa-se que o pedido de revisão tendente à nulificação da medida de busca e apreensão domiciliar não aponta qualquer dispositivo da legislação penal supostamente violado frontalmente, nem demonstra o desencontro da decisão com a evidência dos autos.

Em verdade, o revisionando busca a nulificação de todas as provas contra si reunidas a partir da posterior modificação de entendimento jurisprudencial, com fulcro em decisões que, friso, não apresentam caráter vinculante.

Da sentença condenatória destaco a seguinte análise do quadro probatório:

“Ao ser interrogada em Juízo (termo fl. 162 CD Jl. 177] a ré ADRIANA afirmou que as drogas encontradas eram para uso e que acha normal enterrar drogas, mesmo que em grande quantidade. Quanto ao pé de maconha, afirmou que também era para uso próprio.

Alega que não vendeu drogas para os usuários, pois
eles estavam usando.
Aduziu que JAME MULLER estava em sua residência ingerindo bebida alcóolica e que namorava ADEMIR, mas não residiam juntos. Quanto às roupas masculinas, alegou que era para seu uso.

Contudo, os policiais civis responsáveis pela investigação e prisão cm flagrante da ré, ao serem ouvidos em Juízo, relataram tom riqueza de detalhes como se deram os fatos.

O investigador Luis Conrado Barros de Araújo (termo fl. 133-CD]. relatou que
a polícia civil já estava realizando o monitoramento da residência, pois havia várias denúncias sobre tráfico de drogas no local. No dia dos fatos, foram monitorar o local, quando perceberam a entrada de vários usuários de drogas na residência
, de modo que adentraram e constataram que várias pessoas estavam fazendo uso de drogas.

Segundo ele, os réus ADRIANA e ADEMIR estavam no fundo da residência, o que deu indícios de que estavam indo buscar drogas. Inclusive, encontraram porções de drogas enterradas no quintal. Aduziu que todos possuem passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Corroborando as informações, o investigador Valdivino Vital Amordivino [termo fl. 138 CD fl. 139]
explicou que a residência já era monitorada pela polícia
desde julho/2018, quando abordaram um usuário saindo da casa no período noturno com uma porção de droga. Ao adentrar a residência, encontraram vestígios de drogas na mesa, além de faca e outros utensílios utilizados para consumo. Após o ocorrido, o ponto continuou sendo objeto de denúncias por parte de vizinhos.

No dia dos fatos, houve denúncia de vizinhos informando a ocorrência de uma festa no local e algumas pessoas presentes eram usuárias de drogas. Diante disso, foram monitorar, até que um usuário deixou a residência, o que motivou a entrada no local.

Quando entraram na residência, a ré ADRIANA correu para os fundos, onde encontrou a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) no chão, aparentemente dispensada por ela naquele momento, bem como foi constatado que o solo estava revirado e havia uma colher ao lado. Ao verificar, foi encontrada uma porção razoável de crack.

No momento em que foi encontrada a droga, réu ADEMIR tentou empreender fuga pulando o muro, mas foi contido pelo investigador. Relatou, ainda, que 2 usuários que estavam no local já são conhecidos da polícia civil, a Lilian e Januário.

(...)

A testemunha Lilian Raquel Ferreira Miguel, ao prestar depoimento durante da fase inquisitorial [termo fl. 16], confirmou ser usuária de drogas e declarou ter medo de contar a verdade sobre o que foi fazer na residência por conta da

A testemunha Lilian Raquel Ferreira Miguel, ao prestar depoimento durante da fase inquisitorial [termo fl. 16], confirmou ser usuária de drogas e declarou ter medo de contar a verdade sobre o que foi fazer na residência por conta da facção criminosa Comando Vermelho. Em juízo [termo jl. 150-CD fl. 151], por sua vez, se limitou a dizer que percebeu que havia algumas pessoas ingerindo bebida alcóolica na casa de ADRIANA e resolveu ir até lá. Afirmou que quando a polícia chegou, ainda estava lá.

De igual modo, a testemunha Januário Luis Schneider Darui, também usuário de drogas, ao ser ouvido durante da fase inquisitorial [termo fl. 17], relatou que adquiriu R$ 70,00 (setenta reais) de drogas de ADEMIR e que ADRIANA foi buscar a droga, bem como que já teria adquirido drogas por diversas vezes.

O Laudo Pericial Definitivo de Substância Entorpecente nº 310.2.04.2018.016188-01 apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e maconha (fls. 171/173).

(...)

Corroborando as informações, o
investigador Valdivino Vital Amordivino [termo fl. 138 CD fl. 139] explicou que a residência já era monitorada pela polícia desde julho/2018, quando abordaram um usuário saindo da casa no período noturno com uma porção de droga. Ao adentrar a residência, encontraram vestígios de drogas na mesa, além de faca e outros utensílios utilizados para consumo. Após o ocorrido, o ponto continuou sendo objeto de denúncias por parte de vizinhos
.

No dia dos fatos, houve denúncia de vizinhos informando a ocorrência de una festa no local e algumas pessoas presentes eram usuárias de drogas. Diante disso, foram monitorar, até que um usuário deixou a residência, o que motivou a entrada no local.

Quando entraram na residência, a ré ADRIANA correu para os fundos, onde encontrou a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) no chão, aparentemente dispensada por ela naquele momento, bem como foi constatado que o solo estava revirado e havia uma colher ao lado. Ao verificar, foi encontrada uma porção razoável de crack. (...)”

Além disso, registro que a pretensão absolutória foi rechaçada por ocasião do julgamento da apelação criminal nº 0000090-74.2019.8.11.0029 pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, por unanimidade. Confira-se a ementa do julgado:

“EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DO CORRÉU QUE TEVE A CONDUTA DO ART. 33 DESCLASSIFICADA PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 E FOI ABSOLVIDO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 35 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PROVAS FRÁGEIS A RESPEITO DA MERCANCIA ILÍCITA E LIAME COM OS CORRÉUS PARA A PRÁTICA CRIMINOSA – MERAS SUPOSIÇÕES COM BASE NO HISTÓRICO PROCESSUAL DO ACUSADO – INDEVIDO DIREITO PENAL DO AUTOR – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM DESFAVOR DO ACUSADO QUE OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDÊNCIA –
RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DENÚNCIAS DA VIZINHANÇA, CAMPANAS E FLAGRANTE DE USUÁRIOS QUE FREQUENTAVAM A CASA DOS DENUNCIADOS CONDENADOS – APREENSÃO DE DROGAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS
– COMPROVAÇÃO DO LIAME ASSOCIATIVO PERMAMENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÕES MANTIDAS – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Sem base probatória idônea, não se justifica a condenação por crimes mais graves daquele que apenas portava em seu bolso uma porção de drogas para consumo pessoal, sem comprovação de vínculo com os demais acusados, sob pena de responsabilizá-lo indevidamente, com fundamento no indevido Direito Penal do Autor.

Se as declarações das testemunhas e as circunstâncias em que a droga foi apreendida evidenciam que a substância se destinava à mercancia e que dois dos corréus estavam associados para o tráfico e comercializavam entorpecente, não há falar em absolvição por fragilidade probatória.

Evidenciado que um dos acusados ostenta título condenatório transitado em julgado, mostra-se necessária a majoração de sua pena na segunda fase da dosimetria, no patamar de 1/6.”

Do
voto condutor
, subscrito pelo Excelentíssimo Desembargador aposentado Pedro Sakamoto, extraio os seguintes excertos:

“Nas razões recursais, Ademir Silva Martins Filho e Adriana Pereira Bentencurt buscam a absolvição dos crimes que lhes foram imputados, dada a inexistência de provas que conduzem à conclusão de que se dedicavam à mercancia ilícita de entorpecentes ou que se associaram com esse objetivo – Id. 116491486, pp. 13-17.

(...)

A ré Adriana Pereira Bentencurt, por sua vez, admitiu na fase de inquérito policial e posteriormente confirmou em Juízo que: “(...) a droga enterrada era de sua propriedade para consumo pessoal; plantou o pé de maconha para fazer chá por causa de seu braço, pois ficou sabendo que era bom para estimular os nervos; que não é verdade que usuários tenham comprado droga da interrogada ou de Ademir;
que conhece as pessoas de Lilian e Januário, os quais chamaram a interrogada para fazer uso de entorpecentes no fundo de sua casa; que ambos foram na sua casa apenas fumar;
que estava tendo um churrasco no local, todos estavam consumindo cerveja, por isso o corréu Jame Muller estava lá; que a interrogada estava namorando o réu Ademir, mas ele não residia no local, e sim com a mãe dele; que as roupas masculinas encontradas na casa da interrogada não pertenciam à Ademir, mas a interrogada, pois gostava de usar roupas masculinas quando estava em casa; que não sabe onde Jame conseguiu a droga encontrada em seu poder; que tinha cerca de 15 a 20 gramas de droga enterrada; que o referido imóvel pertencia ao pai da interrogada (...)” - Id. 116491487, relatório de mídias.

(...)

Os policiais
Henderson Gustavo da Costa Reckziegel, Valdivino Vital Amordivino e Luís Conrado Barros de Araújo, responsáveis pelas diligências que culminaram com a prisão dos acusados, descreveram com riqueza de detalhes como ocorreu a apreensão das drogas, bem como as condutas exercidas por cada um, de cujos relatos é possível extrair que Ademir Silva Martins Filho e Adriana Pereira Bentencurt praticaram os crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, enquanto Jame Muller Luz de Souza violou o verbo nuclear do art. 28 da Lei de Drogas.

A propósito, colaciono trechos dos depoimentos das referidas testemunhas, in verbis:

“(...)
a polícia estava recebendo
diversas denúncias
de que no local funcionava uma
boca de fumo
; noticiavam os denunciantes que direto tinha festinhas com
arruaças
; vizinhos ficavam reclamando de
cheiro de droga, de gritaria, algazarra
; sempre teve um burburinho de que Ademir e Adriana traficavam no local,
muita gente tinha denunciado o entra e sai na casa; nesse dia, especificamente, receberam a denúncia e foram ao local informado fazer a averiguação
; quando estavam chegando, quase dobrando a esquina,
viram um homem que estava saindo da casa, o qual rapidamente se evadiu;
na porta, tinham motos paradas, o som ligado, vozes ao fundo; quando adentraram na residência, fizeram a contenção da primeira leva; viu quando a acusada Adriana correu para uma construção inacabada; nesse local, foi encontrado dinheiro que ela havia acabado de dispensar, bem como uma colher próximo a um local revirado; um dos policiais cavou e achou uma porção grande de pasta-base; no outro recinto dessa construção inacabada, tinha uma caixa d’água virada, como se fosse uma barreira, onde tinha prato, faca, com resquícios de drogas; a casa era do casal Ademir e Adriana; Ademir, ardilosamente, deixava pouca roupa para despistar que morava ali, porém os próprios usuários entrevistados falaram que já compraram drogas dele naquela casa; com o réu Jame foram apreendidos cerca de quatro papelotes de maconha, mais um ou dois celulares enrolados em carbono; James e Ademir tem passagens por tráfico de drogas (...)”- Depoimento de Henderson Gustavo da Costa Reckziegel – Id. 116491487, relatório de mídias.

“(...) o ponto já era monitorado pela polícia civil desde julho do ano passado, quando a polícia abordou um usuário à noite, saindo da residência e com ele apreendeu uma porção de droga; na ocasião, ao adentrarem na casa, sobre a mesa, encontraram resquícios de drogas, faca, canivete, comumente utilizados para dividir a droga; de lá para cá,
continuou a movimentação e reclamação de vizinhos constantemente; até que no dia da abordagem e da autuação em flagrante das pessoas, vizinhos denunciaram que estava tendo uma festa ali, algazarra, som muito alto, gritaria, e identificaram que algumas pessoas que estavam presentes eram usuários de drogas; assim, a polícia passou a monitorar o local; quando viram um usuário deixando a residência, resolveram adentrar;
quando chegaram, se depararam com a esposa de Ademir, a senhora Adriana Bentencurt, a qual correu para o quarto de uma construção inacabada que ficava aos fundos; o depoente pessoalmente a acompanhou e encontrou vinte reais que ela havia dispensado e resquícios de que o solo havia sido removido, próximo à parede, e tinha uma colher do lado, suja de terra, dando a entender que ela usou a colher para mexer na terra; pegou essa mesma colher para fazer a remoção do solo na parte de cima e encontrou uma quantidade razoável de entorpecente, tipo crack; quando Ademir percebeu que localizaram a porção de entorpecente, tentou pular o muro, mas foi contido, houve luta corporal; ali haviam outras pessoas com sinais de que estavam usando droga e ao fazer uma verificação no acusado Jame Muller, que já tem passagem por tráfico, encontraram algumas porções de drogas com ele; e dois usuários conhecidos pela polícia civil, a dona Lilian e o senhor Januário, vulgo “Cigano”, este, pessoa que tem o hábito de furtar na cidade e trocar os objetos por droga;
Januário confirmou na delegacia que já comprou de Ademir pelo menos umas dez vezes, e também da Adriana
; a polícia sabia que ora Ademir, ora Adriana, atendiam os usuários; na casa, encontraram roupas de Ademir; para negar que Ademir residia no local, Adriana chegou a dizer que as roupas masculinas eram usadas por ela, pois tinha esse hábito; que Jame provavelmente estava no local aproveitando a intensa movimentação para vender droga; Jame era traficante independente; acredita que Ademir o convidou para vender maconha aos usuários, já que Ademir vendia outro tipo de droga; não sabe se eles integram o Comando Vermelho (...)” –Depoimento de Valdivino Vital Amordivino – Id. 116491487, relatório de mídias.

“(...) Haviam várias denúncias de uma residência no bairro jardim vitória; monitoraram e fizeram o levantamento de que quem estava residindo lá era Adriana e Ademir, os quais faziam movimentação pesada de droga;
o local era rodeado de noiados, os vizinhos já estavam incomodados
;
nesse dia, estavam fazendo monitoramento, quando avistaram um usuário entrando na residência, o vulgo “Cigano”, aí identificaram que certamente tinha droga no local
; tinha umas cinco pessoas na casa; Adriana e Ademir estavam nos fundos da casa; encontraram a droga recentemente revirada no solo, Jame Muller não morava naquela casa, ele tinha envolvimento com o tráfico; certamente estava alia aproveitando para “fazer o corre”; Adriana tinha várias passagens de quando era menor de idade; Jame e Ademir já foram presos por tráfico de drogas; não viu Jame vendendo, mas ele foi pego com droga acondicionada para venda; Jame era investigado por suposto envolvimento com o Comando Vermelho, geralmente ele fazia o corre dele na rua (...)”– Id. 116491487, relatório de mídias.

A testemunha
Januário Luiz Schneider Darui, usuário de drogas
entrevistado no local dos fatos, prestou depoimento na
delegacia
, oportunidade em que afirmou que “(...) recebeu a quantia de R$ 70,00 por um serviço e, com o valor, foi até a casa de ADEMIR e lhe entregou o valor em troca de droga do tipo pasta-base; que o declarante relata que a esposa de ADEMIR foi buscar a droga; que o
declarante já adquiriu droga de ADEMIR umas 10 vezes
; que o declarante é usuário e não consegue deixar o vício sem ajuda (...)” – Id. 116491485.

(...)

Com efeito, de acordo com as informações prestadas pelos policiais, há aproximadamente cinco meses utilizavam a residência em comum como ponto de venda de drogas, situação reiteradamente denunciada por vizinhos, e que posteriormente foi confirmada por meio de campanas, as quais evidenciaram a intensa movimentação de usuários conhecidos pela polícia, que inclusive flagraram que Adriana e Ademir revezavam na entrega de substância entorpecente a usuários, a denotar que se aliaram, de forma estável e permanente para a consecução de um fim comum.

Deve-se destacar que apesar de Adriana e Ademir afirmarem – sem que fosse perguntado –, que este não residia no local, certamente na tentativa de eximi-lo da responsabilidade penal, curiosamente foram encontradas algumas vestimentas de sua propriedade, o que se coaduna com a versão inicial apresentada pelo usuário Januário, vulgo “Cigano”, que já havia comprado droga de Ademir naquele recinto, por pelo menos dez vezes – Id. 116491485.”

Muito embora não tenha sido abordada diretamente a tese de nulidade da medida de busca e apreensão domiciliar – porque executada em consonância com a jurisprudência então vigente – é possível concluir que, mesmo nos dias atuais, pode-se aferir a licitude das provas.

Com efeito, a partir do cotejo dos excertos transcritos se compreende claramente que o ingresso na residência se deu porque a polícia recebeu numerosas informações de que o recorrente estaria mantendo em funcionamento uma “boca de fumo”, onde exercia o tráfico de drogas, inclusive constando que, naquele dia da abordagem e em dias anteriores, era possível perceber a realização de festas com “algazarras” e “cheiro de droga”, além da intensa movimentação de usuários de entorpecentes.

No dia da prisão, a polícia chegou ao local, constatou que estava em curso uma dessas festas, com algazarra e cheiro de drogas, maconha e outras que eram consumidas ali e, diante da entrada e saída de pessoas conhecidas na pequena comarca de Canarana/MT como usuárias de droga, ingressaram no local, onde encontraram grande profusão de entorpecentes, como visto.

Conclui-se, portanto, que diante de fundadas razões de que estaria ocorrendo ali o crime de tráfico de drogas, ingressaram na residência, onde apreenderam drogas e apetrechos geralmente utilizados na traficância.

Portanto, mostra-se lícito ingresso na residência, a despeito da inexistência de autorização judicial, porque patente o estado de flagrância e a existência de fundadas razões indicativas da prática de crime.

Na espécie, o que se vislumbra é clara a tentativa de fazer prevalecer, em sede de revisão criminal, modificação de jurisprudência que nem mesmo se adequa ao presente caso, sem perder de vista que, à época da condenação, predominava outro entendimento.

Ressalto, aliás, que a execução da medida, no caso, encontra-se em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, vazado no Tema 280/STF:
"
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
".

A modificação posterior da jurisprudência não tem o condão de legitimar o trâmite da revisão criminal, ação inadequada à aplicação retroativa de
mudanças jurisprudenciais.

A esse propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem entendido que:

“AGRAVO INTERNO – REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA –MUDANÇA DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA - RECURSO IMPROVIDO.

A mudança do posicionamento jurisprudencial acerca de determinado tema após o trânsito em julgado do édito condenatório não tem o condão de autorizar a procedência da revisão criminal, em obediência aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

(N.U 1011719-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023)”

Do mesmo modo, em relação ao pedido de absolvição ou desclassificação, não merece conhecimento a presente demanda.

Realmente, a partir das decisões já mencionadas, constata-se que restou comprovada a prática da traficância, não havendo espaço para a absolvição ou para a pretendida desclassificação, matérias já enfrentadas exaustivamente.

Logo, não se tem em causa contrariedade à literalidade da Lei Penal ou à evidência dos autos, senão pretensão, pura e simples, de reanálise de provas, diante do inconformismo com a condenação, à luz de modificações havidas na jurisprudência, intento não albergado pela ação autônoma de impugnação.

Acrescento que, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, portanto, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula nº 343 do Supremo: "
Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5º, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Por isso, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, cuja interpretação deve ser restritiva, bem como reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento por este Tribunal de Justiça, a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial, bem como a reforma de decisão absolutamente razoável.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
a presente ação de revisão criminal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025